Tribunal: TJES
Processo: 5001072-22.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-22.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: CLAUDETE CRISOSTOMO POUVERINE DE SOUZA

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001072-22.2023.8.08.0069
ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO:
CLAUDETE CRISOSTOMO POUVERINE DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, concedo TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Requerido, no prazo de 05 dias, suspenda os descontos dos empréstimos referentes aos contratos n. 50-011560670/22 e 50- 012774208/23 do benefício previdenciário da autora; ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência de débito, bem como condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente e; danos materiais, em dobro, referente aos valores descontados indevidamente da conta do demandante, com juros e correção monetária desde o prejuízo, referente aos contatos n. 50-011560670/22 e 50- 012774208/23.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
A PRELIMINAR FOI DEVIDAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL. RESSALTE-SE QUE A CAUSA DE PEDIR É PAUTADA NO VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA CONFIRMA O DESEJO DE ADERIR À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO PERANTE A PARTE RÉ, MAS, AO CONTRÁRIO DO PRETENDIDO, FOI-LHE FORNECIDO O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DAÍ, POUCO IMPORTA A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ASSIM COMO A TECNOLOGIA DE BIOMETRIA FACIAL VIA SELFIE, POIS HOUVE NÍTIDA VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL, TEM-SE QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CONFIGURADO, NOS MOLDES DESTACADOS NO ATO SENTENCIAL GUERREADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, EIS QUE FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PLEITO DE COMPENSAÇÃO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA EFETIVOU O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES, QUE RESTOU DELIBERADO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNAMENTE RESTITUÍDO À PARTE RÉ, TORNANDO, PORTANTO, SUPERADO O PONTO.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)